Tribunal: TJBA
Processo: 8022555-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022555-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE PAULO SALES JUNIOR

Advogado(s)
:
GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Embargos à execução fiscal. Benefício da gratuidade da justiça. Empresário individual. Encerramento das atividades. Dispensa da garantia do juízo. Hipossuficiência comprovada. Mitigação da regra do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige comprovação da precariedade de sua situação financeira, sendo que os documentos de baixa do CNPJ e extinção da empresa individual constituem elementos suficientes para demonstrar a atual situação de dificuldade financeira do devedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, permitindo o recebimento dos embargos à execução fiscal sem garantia do juízo quando comprovada inequivocadamente a hipossuficiência patrimonial do executado. A imposição da exigência de garantia do juízo àqueles que demonstram não possuir condição de fazê-la tolhe os direitos constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição. O recebimento dos embargos sem efeito suspensivo preserva a efetividade da execução fiscal, permitindo que os atos constritivos continuem a ser praticados normalmente. Recurso não provido.